Tribunal: TJDFT
Processo: 0709455-32.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
2. Afasta-se a alegação de omissão sobre a gratuidade de justiça concedida ao embargante nos autos principais, quando a leitura do julgado embargado não indica a sua condenação ao pagamento de qualquer verba.
3. Também não se pode falar em omissão relativamente à ausência de condenação da parte ao pagamento de honorários recursais, quando o julgamento não preencher os requisitos definidos no entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, no AgInt no EREsp 1.539.725/DF.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.